Tribunal: STF
Processo: RE 456636
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: Policial Militar: licenciamento de ofício:  observância
obrigatória da garantia do contraditório e da ampla defesa.
Precedentes.
Não se presta o recurso extraordinário ao reexame das
premissas de fato de que partiu o acórdão recorrido para concluir
que o procedimento administrativo que culminou com o licenciamento
do militar não propiciou ao miliciano oportunidade de defesa
bastante a satisfazer a garantia constitucional.